Tribunal: TJDFT
Processo: 0701897-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. AFASTADA. PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBIILIDADE. CONCURSO DE AGENTES CONFIGURADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CRITÉRIO DE AUMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA. REGIME FECHADO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.
1. Conjunto probatório que, na espécie, revela a prática do crime de roubo majorado, obstando o acolhimento da tese da defesa de insuficiência de provas para a condenação. Pelo mesmo motivo, inviável a desclassificação para furto simples.
2. Conforme sedimentado entendimento jurisprudencial, nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima harmônica ao conjunto probatório ostenta especial relevância, possuindo força para respaldar o édito condenatório quando respaldada pelos demais elementos de prova.
3. Os depoimentos dos policiais têm relevante valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório se aliados às demais provas dos autos.
4. Mantém-se a qualificadora do concurso de agentes se a vítima e as testemunhas foram categóricas em afirmar que haviam dois indivíduos na cena do crime. A falta de identificação de um dos coautores não é motivo suficiente para a exclusão da majorante.
5. O entendimento desta e. Corte e dos Tribunais superiores é de que a fração de aumento de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, na primeira fase, incidente sobre o intervalo de pena máxima e mínima prevista no preceito secundário do tipo penal incriminador é o critério dominante.
6. Para que haja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, "d", do Código Penal, ainda que qualificada, o réu deve admitir a prática do crime em comento, ou suscitar, em seu favor, uma causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, e não insistir na tese defensiva de que não participou da empreitada criminosa, uma vez que tal benefício tem a finalidade de minorar a pena daquele que, de forma livre e espontânea, se presta a colaborar para a apuração do fato criminoso.
7. Deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa quando o réu contar com 20 anos de idade na data do fato delitivo.
8. Mantém-se o regime inicial fechado, na forma do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, quando o acusado é portador de maus antecedentes e reincidente.
9. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.